Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723040-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA MOREIRA FERNANDES DE SERRA AGRAVADO: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto HOSANA MOREIRA FERNANDES DE SERRA MAGALHÃES DE OLIVEIRA em face de JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0041695-37.2015.8.07.0001, rejeitou a petição nominada de exceção de pré-executividade (ID 236004445 na origem). Observando o feito na origem, verifica-se que a decisão que a Agravante pretende impugnar (ID 236004445 na origem) remonta ao acórdão desta 3a Turma Cível prolatado no julgamento do AGI 0720637-27.2021.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes, no qual se fixou a penhora do valor de 10% (dez por cento) do salário da Peticionante (ID 156106884 na origem). Destaca-se, ainda, a oposição de embargos de declaração, por parte da Agravante, rejeitados pela Turma, com a advertência de aplicação de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 156106884, p. 29). O objeto da presente peça apresentada como exceção de pré-executividade diz respeito ao mesmo escopo do agravo em questão, a diminuição do valor de penhora incidente sobre o salário da Agravante, o que estaria abrangido, em tese, pelo instituto da preclusão. A Agravante também alega que o juízo de origem não efetuou o exame da gratuidade de justiça, razão pela qual pleiteia a concessão da gratuidade em grau recursal. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Agravante, no que tange ao preparo. Isso porque o agravo de instrumento demanda o acostamento de documentos específicos, que amparam a pretensão da parte, dentro da regra do Art. 1.016 do CPC. Ante o exposto, INTIME-SE A AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculta-se, ainda, à Agravante, o recolhimento das custas de preparo, na hipótese de não demonstrar documentalmente sua hipossuficiência. Intime-se, ainda, a Peticionante, a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a provável superveniência de evento preclusivo narrada anteriormente. Lembra-se que a peça de agravo de instrumento não comporta emenda em seu conteúdo, tendo em vista se tratar de um recurso e, portanto, tendo regramento específico que é incompatível com a hipótese de emenda, que é típica do processo ordinário. Faculta-se, ainda, à Agravante, desistir do presente recurso. ADVIRTA-SE a Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos manifestamente preclusos. ADVIRTA-SE, ainda, a Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025 19:11:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador